Tribunal: TJDFT
Processo: 0742522-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742522-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA DE BRITO SOARES AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA DE BRITO SOARES, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A., ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação pelo procedimento comum movida por ALESSANDRA DE BRITO SOARES em face de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, por meio da qual requer a concessão da tutela de urgência para que o réu autorize os procedimentos cirúrgicos para reconstrução mamária. No mérito, pleiteia que seja confirmada a tutela provisória e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais de R$ 60.000,00. Decisão de ID 157890758 indeferiu a tutela de urgência, tendo em vista que o relatório médico apresentado pela autora não demonstrou que o procedimento fosse urgente ou que a falta ocasionasse riscos à saúde, e determinou a suspensão do feito, com fulcro no Tema 1.069 do STJ. Ante a publicação do acórdão paradigma, foi determinado o prosseguimento do processo, citando-se a parte ré. A parte autora, no ID 172845853, pleiteia a concessão de tutela de evidência. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 311, II, do CPC, a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. O segundo requisito se encontra devidamente preenchido, uma vez que existe tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Nesse sentido, o Tema Repetitivo 1.069 do STJ consignou que: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Observa-se, portanto, que a cobertura obrigatória da cirurgia plástica é restrita à hipótese em que verificada a sua natureza reparadora. Nesse sentido, revela-se necessário o exercício do contraditório e a produção probatória, para elucidação da natureza (estética ou reparadora) da cirurgia pleiteada pela autora, razão pela qual não vislumbro o preenchimento do primeiro requisito, consistente na comprovação documental das alegações de fato. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de evidência pleiteada pela parte autora. (...)”. Em suas razões recursais a parte a autora/agravante informa que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual formulou pedido de tutela de evidência, com base no entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de determinar ao plano de saúde que autorize as cirurgias plásticas reparadoras, requeridas pelos médicos assistentes da autora, após cirurgia bariátrica e consequente perda de peso. O pedido de Tutela de Urgência foi indeferido na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que, ao contrário do que consta na decisão agravada, o motivo da recusa do plano de saúde foi apenas que o procedimento não preenchia a DUT da ANS, não havendo relação desta recusa com eventual caráter estético do procedimento. Assim, sustenta ser plenamente aplicável ao caso a tese firmada no Tema Repetitivo 1.069 do STJ, o que justifica o deferimento da tutela de evidência pleiteada na origem. Defende que o rol da ANS é exemplificativo e que que a recusa do plano de saúde a realizar o procedimento é abusiva, pois cabe ao médico definir a qual tratamento o paciente deve ser submetido. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a ré/agravada autorize, imediatamente, os procedimentos médicos pleiteados. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme se depreende dos termos do agravo ora interposto, a agravante não obteve êxito em demonstrar o risco de dano que justifique o deferimento da medida pretendida em caráter liminar. A despeito de o presente agravo versar sobre a decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência, esta relatoria já analisou pedido liminar semelhante no bojo do agravo de instrumento no 0717359-47.2023.8.07.0000, que tratou da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Naquele feito, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por ausência de comprovação do perigo de dano, nos seguintes termos: “De início, em relação à probabilidade do direito da parte autora, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a veracidade dos fatos alegados em relação à ausência de outros procedimentos no rol da ANS para o tratamento para a remoção de pele por excesso de flacidez decorrente da perda ponderal de peso, sua efetiva urgência/emergência não foi comprovada de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Nesse contexto, afere-se dos autos que a seguradora negou a intervenção cirúrgica, especificando que “(...) identificou divergências em relação aos procedimentos: 2 x 30602262 - RECONSTRUCAO DA MAMA COM PROTESE E OU EXPANSOR RECUSADO (...)” e que “(...) Não há caráter funcional a ser restituído com o procedimento solicitado (ou seja, o mesmo não visa à recuperação de órgão ou função) (...)”. Ademais, os relatórios médicos (ID n° 157830492 e 157830494) apresentados pela própria autora/agravante não apontam a existência de gravidade nos sintomas relatados ou de urgência para a realização dos procedimentos pleiteados. Dessa forma, conforme explicitado pelo MM. Juízo a quo: “(...) o relatório médico apresentado pela autora não demonstrou que o procedimento tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dele apresente riscos inerentes à sua saúde, de modo a justificar a concessão da tutela antecipada requerida. (...)”. Portanto, afastado o caráter emergencial do tratamento médico prescrito, afasta-se a probabilidade do direito da autora, não merecendo reparo a r. decisão agravada, uma vez que ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência na origem. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636274, 07259251920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PARA RETIRADA DE PELE. PÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora, em que requer seja a ré compelida a autorizar a realização das cirurgias reparadoras (pós-bariátrica). 1.1. A agravante requer que seja deferida a liminar da tutela de urgência para autorizar os procedimentos médico pleiteados, tudo conforme o relatório médico. No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela antecipada deferida integralmente. Alega que as provas anexadas aos autos principais demonstram claramente a necessidade da agravante em realizar a cirurgia que é desdobramento do tratamento para a obesidade mórbida, demonstrado, ainda que há risco grave à sua saúde e que, esperar o trâmite da marcha processual, poderia causar danos irreparáveis à sua saúde. 2. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. 2.1. O laudo apresentado pela agravante não demonstrou que o procedimento tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dele apresente riscos inerentes à sua saúde, de modo a justificar a concessão da tutela antecipada requerida. 2.2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o juízo de origem, respeitados os trâmites processuais. 2.3. Jurisprudência desta Corte: "(...) 3. Ausente a demonstração do perigo de dano, incabível a concessão de tutela de urgência para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, especialmente quando não há indicação médica de urgência nos relatórios médicos. 4. Recurso conhecido e desprovido." (07120853920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 26/10/2022). 3. Agravo improvido. (Acórdão 1675164, 07325861420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente a comprovação do risco de dano na origem, afasta-se a probabilidade do direito da agravante, de forma que o indeferimento da tutela recursal ora pleiteada é a medida que se mostra mais adequada. Frise-se, ademais, que a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada gera o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que seu deferimento esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.” Conquanto o presente agravo verse sobre decisão distinta, de indeferimento de pedido de tutela de evidência, entendo que os fundamentos retro transcritos demonstram a ausência do perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada, bem como o risco de irreversibilidade de eventual decisão de concessão do pedido liminar. Dessa forma, não estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal, sendo prudente, neste momento, indeferir o pedido liminar e submeter a questão à análise do colegiado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2023 12:18:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora